Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719549-88.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR APELADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Erasmo Pinto Guimarães Junior contra sentença (ID 41161638) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Condomínio da Quadra Lotes 9, 11 e 12 Praça Tiziu, julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte. Em suas razões recursais (ID 41161644), o apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Alega que “se encontra em estado de miserabilidade, não podendo custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem detrimento de seu sustento”. Aponta que “o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. No mérito, relata que é morador de imóvel localizado no último andar do condomínio réu e que seu apartamento foi danificado por infiltrações advindas do mal estado de conservação externo do prédio. Expõe danos nas paredes, no piso, no teto e em seus móveis, motivo pelo qual entende fazer jus à indenização por danos materiais. Narra que o imbróglio persiste por mais de 10 (dez) anos e que, ao procurar o condomínio, foi tratado com desprezo, chacotas e descaso. Aduz que é idoso e convive com sua mãe, também idosa, “sob o manto de todo este transtorno”. Menciona que o Juízo de origem violou o direito do autor de produzir prova pericial, ante o não pagamento dos honorários periciais. Sustenta, contudo, que não possui à sua disposição tal quantia para arcar com a perícia. Defende que a sentença proferida carece de fundamentação, haja vista os pedidos terem sido indeferidos apenas em razão da ausência de prova pericial. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Pleiteia, ainda, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar que o réu “promova o imediato conserto das instalações do condomínio, de modo a cessar, imediatamente, os gravíssimos vazamentos que estão ocorrendo no apartamento do autor”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada, a fim de se produzir a prova pericial, ou, subsidiariamente, reformada, confirmando o pedido liminar e condenando o réu ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) em razão dos valores já gastos em sua residência em decorrência dos fatos narrados, R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para reparação do imóvel, R$40.000,00 (quarenta mil reais) relativo aos móveis que foram perdidos e R$150.00,00 (cento e cinquenta mil reais) referente à compensação pelos danos morais sofridos. Registre-se que, no curso do processo, o apelante interpôs o agravo de instrumento n. 0724827-96.2022.8.07.0000 contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O recurso teve o pedido de efeito suspensivo indeferido por esta Relatoria: O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Frise-se, contudo, que o agravante não colacionou aos autos documentos que comprovem a situação de miserabilidade, mormente se considerado que a gratuidade já foi indeferida anteriormente na instância de origem, tratando-se de mera reiteração de pedido, o que exige demonstração de alteração da situação financeira. Na decisão agravada, o Juízo de origem afirmou que “não restou anexado nenhum documento pelo demandante que comprove a modificação da situação financeira alegada, visto que, da mesma forma que sustentava desemprego na inicial, efetuou o pagamento das custas, fazendo inferir a percepção de recursos”. De outro lado, não há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, conforme consignado na decisão agravada, “já houve a fixação da competência do demandante quanto ao pagamento pro rata dos honorários periciais, de modo que mesmo que houvesse o deferimento do pedido, o benefício haveria de incidir apenas com efeito ex nunc, ou seja, mesmo que se comprovasse a hipossuficiência, o que não é o caso, a parte autora somente teria tal benefício a partir da data da concessão, o que não o liberaria do recolhimento dos honorários”. (...) 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. No caso concreto, o apelante afirma que é profissional autônomo e aufere renda inferior a 3 (três) salários mínimos. No entanto, não juntou qualquer documento para demonstrar suas alegações, embora oportunizado pelo magistrado de origem por diversas vezes (IDs 41161097, 41161593 e 41161607), e se limitou a apresentar apenas alegações genéricas e desprovidas de provas da situação de hipossuficiência financeira. A comprovação de que se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência financeira poderia ser feita por meio da juntada de extratos bancários, comprovante de despesas, recibos de pagamento e outros documentos similares, sobretudo por se tratar, em princípio, de prova desprovida de qualquer dificuldade de acesso por parte do apelante. Como visto, a concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira, no sentido de que a parte não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família. Nesse sentido: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a comprovação da vulnerabilidade econômica da parte apelante, o que justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. De sorte, a análise do assunto será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.